Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. ESGOTAMENTO. MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O arresto online de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, exige o prévio esgotamento das medidas possíveis de localização do executado.
2. O arresto executivo (art. 830, CPC) não se confunde com o arresto cautelar (art. 301, CPC), sendo que este último depende da evidência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Não preenchidos os requisitos legais, tendo em vista que inexiste nos autos prova concreta de que a agravada estaria desfazendo-se de seu patrimônio com o fim de frustrar a execução, mostra-se incabível o deferimento do arresto cautelar.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.